Tribunal: STF
Processo: HC 228410
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGOS 213, § 1º, E 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em que se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, por suposta omissão no julgamento do habeas corpus nº 782.920.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 213, §1°, e 217-A do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para fixar a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.



    Após o trânsito em julgado da condenação, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido proferido despacho solicitando informações ao Tribunal de origem e determinando a vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na “omissão decisória ilegal assumida pelo Superior Tribunal de Justiça”.



    Alega que “a despeito de o paciente se encontrar preso, a verdade é que, até o presente momento, não foi proferida qualquer decisão nos autos do Habeas Corpus nº 782.920”. Destaca que “no transcurso dos mais de 7 (sete) meses que tramitam a ação mandamental junto a autoridade coatora foi apresentado pedido de preferência de julgamento, que, na verdade, não se mostrou capaz de retirar o feito do estado de inércia decisória”.



    Pondera, ainda, que “o caso em tela versa sobre a necessidade de afastamento do concurso material de crimes e, por de via de consequência, no reconhecimento do crime continuado, sendo certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de incidência do disposto no artigo 71, Código Penal diante dos delitos de estupro e estupro de vulnerável”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Em face de todas as considerações apresentadas, postula o impetrante: 



    a. Pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que seja afastado o acúmulo material existente na decisão penal condenatória existente em desfavor do paciente, devendo ser restabelecida a condenação que reconheceu a continuidade delitiva e a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; 



    b. A título subsidiário, pela concessão da ordem de habeas corpus, no sentido seja determinada à autoridade coatora a imediata inclusão do Habeas Corpus nº 782.920/RJ em pauta de julgamento; 



    c. Pela admissão da documentação que municia este petitório, até mesmo como forma de elidir eventual alegação que aponte para a necessidade de dilação probatória; 



    d. Pela intimação do Defensor Público em exercício junto a esse Colegiado para, querendo, acompanhar o presente feito, apresentar memoriais escritos, realizar sustentação oral – o que justifica o expresso pedido de intimação da sessão de julgamento –, interpor recursos e adotar quaisquer outras medidas voltadas para a fruição da ampla defesa por parte do paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no Superior Tribunal de Justiça para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Por fim, impende ressaltar que não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente